Tribunal: CARF
Processo: 10410.723832/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723832/2011-91
ACÓRDÃO
3102-002.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEIRA GRANDE PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 163.
Por constituir faculdade legal, o indeferimento de diligências/perícias
consideradas prescindíveis pelo julgador não configura cerceamento de
defesa, conforme entendimento consagrado na Súmula CARF no 163.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 2.
A discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista,
assim como ofensa ao princípio da proporcionalidade, implicaria controle
de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da
Súmula CARF no 02.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723832/2011-91
2

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para
o PASEP nos períodos de janeiro a dezembro de 2008, fls. 94 a 102, por meio do
qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 264.824,16, incluindo
o valor do principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
O Fisco apresenta a descrição dos procedimentos realizados, nas fls. 103 a 110:
...
6. A base de cálculo desta contribuição é as receitas correntes de
arrecadação própria mais as transferências correntes e de capital
repassadas pela União;
7. Os Balancetes Orçamentários apresentados à fiscalização seguiram a
normatização prevista no § 4o, artigo 11 da Lei n° 4.320 de 17.03.1964;
8. Sobre a base de cálculo acima descrita aplica-se a alíquota de I|(um por
cento) para o cálculo do PASEP devido pelas pessoas jurídicas de Direito
Público Interno, conforme o Inciso III, artigo 8o da Lei n° 9.715 de
25.11.1998 e artigo 73 do 'Decreto n° 4.524 de 17.12.2002;
9. A base cálculo deve sofrer os seguintes ajustes:
> Deduzir do PASEP apurado as retenções na fonte efetuadas pelo Banco do
Brasil quando do repasse das transferências constitucionais, conforme a
determinação contida no artigo 65 da Lei n° 9.430 de 27.12.1996 e artigo 68
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723832/2011-91
3
do Decreto n° 4.524 de 17.12.2002 e que podem ser aferidas nos
demonstrativos anexados;
...
> Portanto, sendo o FUNDEF, um fundo de natureza contábil, sem
personalidade jurídica própria, representando mera conta destinatária dos
recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino
fundamental e de valorização do magistério, tão-somente gerido pelos
entes aludidos no item anterior, pode-se dizer afastada, a hipótese de
aplicação das regras de incidência da contribuição previstas no artigo 2°,
Inciso III, da Lei n" 9.715 de 25.11.1998, a que se submetem às
transferências constitucionais feitas para seus respectivos gestores,
enquanto pessoas jurídicas;
Faz um arrazoado sobre o FUNDEF/FUNDEB, apresentando seu entendimento,
inclusive com a indicação de pareceres e notas sobre a questão, apurando, ao fim,
a base de cálculo da contribuição, através dos "Demonstrativos de Apuração da
Contribuição para o PASEP", de fls. 100 e 101.
- Impugnação.
Cientificado em 29/11/2011, apresenta impugnação tempestiva em 29/12/2011,
fls. 113 a 125, trazendo contestações contra a autuação do PASEP, além
contribuições previdenciárias.
No que se refere ao PASEP, alega:
...
E por isso, como foram apurados a maior os valores dos fatos geradores, em
consequência foi gerado equívoco na apuração dos valores do PIS-PASEP,
tendo em vista que os fatos geradores vem sofrendo divergências, conclui-
se haver divergência na quantificação dos valores aplicados para aferição
dos valores do PIS-PASEP, e por isso, após a apuração dos valores reais dos
fatos geradores é que será fixado o valor correto da contribuição.
...
Conclui, apresentando seus pedidos:
...
a) O recebimento da presente impugnação, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário até o julgamento final do processo administrativo (CTN,
art. 151,
b) A declaração da nulidade do auto de infração ora impugnado,
reconhecendo-se que a obrigação de retenção do PIS-PASEP, requer reparos
em sua quantificação;
c) Caso não seja deferido o pedido "b" supra, requer a revisão do auto de
infração no sentido de especificar as verbas que venham incidir a
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723832/2011-91
4
contribuição, retirando dos fatos geradores pessoas jurídicas de obras
construídas e aquelas que devem ser compensadas ou retirada da aferição
para a incidência das contribuições:
c.1. ser reconhecida a necessidade de exclusão da multa de mora (75%),
tendo em vista que os valores apurados não estão corretos;
c.2. ser excluído os juros compensatórios e/ou de mora da Base de Cálculo
da contribuição lançada;
d) Requer-se, também, a produção de prova pericial para que seja apurado
o tributo devido de forma condizente com os argumentos expostos, ao
tempo em que indica como assistente técnico o Sr. Sulamíta Souza da Silva,
casada, contadora, residente e domiciliada na Rua Zacarias de Azevedo, 399
SL 320, Prado Edf. Trade Center Maceió-AL.
e) Reconhecidos os pedidos acima descritos, requer o arquivamento
definitivo do auto de infração impugnado, e a instauração de novo
procedimento.
...
É o relatório.
A 2a Turma da Delegacia a Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS), por meio do Acórdão no 04-44.206, de 19 de outubro de 2017, julgou improcedente
a impugnação apresentada pela Recorrente, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
argüição de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1%(um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas
(arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
PERÍCIA
Indefere-se pedido de perícia quando constatado ser a mesma totalmente
prescindível.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723832/2011-91
5
MULTA DE OFÍCIO
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva de 75% estabelecida
em lei.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
- Preliminar de nulidade do acórdão recorrido por ausência de produção de prova
pericial;
- Não aplicabilidade da multa de 75% em decorrência da vedação do efeito
confiscatório, da desproporcionalidade e da ausência de comprovação da má-fé do contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar de nulidade do acórdão recorrido por ausência de produção de prova
pericial
Sobre a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por ausência de produção de
prova pericial, segue trecho do recurso voluntário:

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723832/2011-91
6
A DRJ indeferiu o pedido de perícia, conforme trecho abaixo transcrito:
- Solicitação de Perícia.
Quanto ao pedido de perícia, é de se indeferir, visto que no presente processo
não se verifica motivos que a justifiquem, pois todos os elementos necessários à
apuração da base de cálculo encontram-se nos autos, sendo a mesma totalmente
prescindível nos termos do art. 18 e 28 do Decreto 70.235/72.
Não assiste razão à Recorrente.
A Autoridade Julgadora não é obrigada a determinar a realização de perícias ou
diligências, por se tratar de mera faculdade.
Com efeito, segundo o disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a
Autoridade Julgadora formará livremente seu convencimento, podendo dispensar as diligências e
perícias que reputar prescindíveis ou impraticáveis:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.” (g.n.)
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (g.n.)
Sendo uma faculdade do julgador, o indeferimento motivado da realização de
perícia/diligência não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme entendimento
consagrado no verbete sumular no 163 do CARF:
“Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.”
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Mérito.
Da não aplicabilidade da multa de 75% em decorrência da vedação do efeito
confiscatório, da desproporcionalidade e da ausência de comprovação da má-fé do contribuinte
O único argumento trazido pela Recorrente no mérito de seu Recurso Voluntário diz
respeito à exigência da multa de ofício aplicada nos Auto de Infração, sob o entendimento de que
a exigência da multa no caso concreto estaria violando os princípios constitucionais da vedação do
confisco e da proporcionalidade, além de não estar comprovada a má-fé do contribuinte.
Cumpre esclarecer que a multa de ofício aplicada encontra expressa previsão legal
no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que estabelece a aplicação da multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.891 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723832/2011-91
7
O parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a Autoridade Fiscal está
obrigada a efetuar o lançamento de ofício da multa.
Ademais, a discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista,
assim como ofensa ao princípio da proporcionalidade implicaria controle de constitucionalidade, o
que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula CARF no 02, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mesmo sentido, segue precedente deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
(...)
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que
verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a
este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
(Processo no 35564.000741/2006-93; Acórdão no 2401-007.886; Relator
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo; sessão de 10/07/2020)
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 169
DF CARF MF
Original